Tribunal: TJDFT
Processo: 0747166-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747166-15.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERCOLES JONES BORRAZ ARANTES, VALTER BORRAS ARANTES AGRAVADO: SILVIO FREIRE DE MORAES, MARIA GRACINA DE JESUS DE MORAES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HERCOLES JONEZ BORRAS ARANTES e VALTER BORRAS ARANTES contra a decisão parcial de mérito proferida pelo d. JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ que, em sede da ação de conhecimento 0706355-73.2020.8.07.0014 ajuizada em desfavor de SILVIO FREIRE DE MORAES e MARIA GRACINA DE JESUS MORAES, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por MARIA GRACINA DE JESUS MORAES, determinando a sua exclusão do processo. Nas razões recursais de ID. 53057122, os agravantes esclarecem que o caso, na origem, cinge-se à cobrança de frações de aluguéis (2/7), e que MARIA GRACINA DE JESUS DE MORAES foi incluída no polo passivo uma vez que os autores desconheciam seu divórcio com o primeiro agravado, SILVIO FREITE DE MORAES. Aduzem que a segunda agravada tinha o dever de informar que havia deixado o imóvel. Afirmam que ela deixou de esclarecer a questão nos autos originários por múltiplas ocasiões – réplica, apresentação do histórico de ocupação e petições avulsas. Argumentam que a agravada teria se manifestado nos processos originários até meados de 2019, e acrescentam que a mera ocorrência do divórcio em 2014 não presume a automática desocupação do imóvel. Concluem, com base nesses fundamentos, que foi a agravada quem deu causa à propositura da ação, na medida em que se olvidou de comunicar sobre a modificação de seu estado civil. Alinhados aos fundamentos acima, pleiteiam a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que a decisão que determinou a exclusão da litisconsorte seja suspensa até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, pugnam pela reforma da r. decisão agravada, a fim de que MARIA GRACINA DE JESUS DE MORAES retorne ao polo passivo da ação. Em cumulação de pedidos, requerem que seja afastada a condenação em honorários advocatícios, sob o fundamento do princípio da causalidade, que entendem ser aplicável em desfavor da segunda agravada. Em caráter de subsidiariedade, solicitam o reconhecimento de que não houve triangulação processual ou lide resistida contra a segunda agravada. Anoto que embora os agravantes tenham se insurgido quanto ao quantum fixado a título de honorários no corpo das razões recursais, não consolidaram suas irresignações no rol de pedidos em relação a este aspecto particular da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID. 53057132 e 53057133). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se restaram preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo no intuito de manter a segunda agravada no polo passivo da ação originária, bem como de qual ator processual será a responsabilização pelo custeio dos honorários advocatícios em razão da indevida inclusão da litisconsorte. De início, reconheço que o agravo de instrumento apenas será conhecido por marginalmente superar a barreira estabelecida pelo princípio da dialeticidade. De fato, há, no recurso, tema que é cognoscível em sede de agravo de instrumento – exclusão de litisconsorte -, bem como consectário decisório acessório que decorre da resolução parcial de mérito – fixação de honorários pelo princípio da causalidade. Contudo, os agravantes anuíram com a exclusão da litisconsorte na origem e, mesmo assim, formularam como primeiro pedido das razões de recorrer a reforma da decisão agravada para determinar o seu retorno ao polo passivo. O princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da sentença impugnada. Com efeito, as alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado no decisum impugnado, consoante o requisito da regularidade formal. Neste viés, verifica-se que os agravantes deixaram de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os elementos suscitados pelo Juízo de primeiro grau. A partir do cerne das razões de recorrer, reconheço que o agravo de instrumento merece ser conhecido apenas para que se proceda à análise dos efeitos decorrentes da aplicação do princípio da causalidade em decorrência da exclusão da litisconsorte/agravada. Assim, pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, conheço apenas parcialmente do agravo de instrumento. Avanço à análise do efeito suspensivo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelos agravantes nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. No que tange à análise da concessão do efeito suspensivo, os agravantes não apresentaram o requisito da urgência, uma vez que se manifestaram no sentido de que a concessão (d)o efeito suspensivo pretenderia evitar a preclusão da r. decisão agravada – item 45 das razões de ID. 53057122. Ora, a preclusão já se encontra afastada pela interposição do presente recurso, e pelo conhecimento do tema pelo segundo grau de jurisdição. Nestes termos, registro que a análise quanto à incidência do princípio da causalidade para a atribuição da responsabilização do custeio dos honorários advocatícios será resolvida quando da análise do mérito recursal. Com essas razões, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas e o exame dos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos à conclusão. _______________________________________ 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. Brasília/DF, 6 de novembro de 2023 às 18:57:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora